Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a agravada para regularizar sua representação processual com a juntada de seus atos constitutivos e o instrumento procuratório, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 53737317 (artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora